Tribunal: TJPA
Processo: 0819453-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819453-48.2023.8.14.0301

APELANTE: ADJALMA DA CUNHA REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819453-48.2023.8.14.0301
APELANTE:
ADJALMA DA CUNHA REIS
ADVOGADO DO APELANTE:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A controvérsia recursal reside na verificação da legalidade da contratação e da existência de vício de consentimento, bem como na possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

II - Comprovada a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, por meio da juntada do respectivo contrato devidamente assinado pelo autor e da realização de saques mediante senha pessoal, inexiste falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou a condenação do banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

III - Ausente conduta ilícita por parte da instituição financeira e demonstrada a utilização do crédito pelo consumidor, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, inexistindo razões para sua reforma.

IV - Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819453-48.2023.8.14.0301
APELANTE:
ADJALMA DA CUNHA REIS
ADVOGADO DO APELANTE:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADJALMA DA CUNHA REIS em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada pelo próprio apelante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O autor, idoso e beneficiário previdenciário, alegou ter sido vítima de fraude ao ser implantado um Empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, resultando em descontos mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Sustentou, que jamais solicitou o referido produto, que não foi devidamente informado sobre a contratação. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação, na qual arguiu preliminares de inépcia da inicial, incorreção do valor atribuído à causa, prescrição, falta de interesse de agir e indevida concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sustentando a existência de saques e a utlização do cartão de crédito em questão.

Na sentença, o juízo singular reconheceu a validade da contratação por não haver prova de vício de consentimento e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando que jamais contratou ou utilizou o cartão de crédito consignado e que a prática adotada pelo banco resulta em endividamento permanente, lesando consumidores vulneráveis. Aduziu que a decisão de primeiro grau se apegou exclusivamente à existência do contrato, ignorando a falha na prestação de serviço e o vício de consentimento. Requereu a reforma da sentença para que fossem reconhecidos seus pedidos.

O apelado, em contrarrazões, argumentou a regularidade da contratação e a ausência de ilegalidade ou abusividade na cobrança. Sustentou, ainda, que as faturas foram regularmente enviadas e que os descontos decorrem da sistemática do cartão de crédito consignado, sendo responsabilidade do consumidor quitar o saldo residual. Defendeu a inexistência de dano moral e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819453-48.2023.8.14.0301
APELANTE:
ADJALMA DA CUNHA REIS
ADVOGADO DO APELANTE:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Santander S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, e não reconhece os descontos em seus proventos. Menciona que houve falha na prestação de serviço do banco e no dever de informação ao consumidor.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco Santander fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 17885669 - p. 2-4), tendo a assinatura da autora , que se assemelha a assinatura de seu documento pessoal.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a realização de saque de valores por meio cartão de crédito que exige o uso de senha pessoal.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente dos referidos saques foi destinada para o autor/apelante e que este realizou a contratação do cartão de crédito com margem consignável, conforme contrato constante nos autos, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025